Tribunal: STF
Processo: ARE 1581728
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra acórdão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de fundamentação adequada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (doc. 268).



    Aduz o recorrente que:



    interpôs Embargos de Declaração com fulcro no inciso III do art. 1.022 do CPC (ev. 205), pois entendia tratar-se de erro material, todavia, a decisão do ev. 230 deixou de adentrar ao argumento invocado nos Embargos de Declaração para afirmar, tão somente, que o recurso era manifestamente incabível em razão do entendimento das Cortes Superiores de que o Agravo é o único recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (doc. 352, p. 5).



    Afirma, também, que:



    é devida a admissão e procedência do Agravo a fim de admitir-se o Recurso Extraordinário, dado que no mesmo se discute questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, como se defende abaixo (doc. 352, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o recorrente deixou de apresentar fundamentos relativos à repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, requisito extrínseco à admissibilidade recursal, consoante previsão do art. 102, § 3º, da Constituição Federal; art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil; e art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifico que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional federal (Lei n. 8.666/1993 ), tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator